Tribunal: STJ
Processo: 2260414-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010489 - SP
(2025/0296676-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE CASSOLINO
AGRAVANTE
: NELI NEIVA DE FIGUEIREDO CASSOLINO
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE P LEITE DE BARROS - SP129906
AGRAVADO
: ALESSANDRA CASSOLINO
ADVOGADOS
: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA - SP195849
PAULO HENRIQUE FERREIRA FELINTRO - SP344322
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal,
e divergência não comprovada.
Súmula 7/STJ
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula 7 /STJ e a divergência não comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54042998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9120d9ef-66cc-4e18-922a-e8b4a7097939

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento

da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
art. 1.021,
multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§ 1o e §4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgIn

24/8/2022;
t
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ. AgInt no RMS n.
5/9/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9120d9ef-66cc-4e18-922a-e8b4a7097939

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9120d9ef-66cc-4e18-922a-e8b4a7097939

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010489 - SP (2025
/0296676-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE CASSOLINO
AGRAVANTE
: NELI NEIVA DE FIGUEIREDO CASSOLINO
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE P LEITE DE BARROS - SP129906
AGRAVADO
: ALESSANDRA CASSOLINO
ADVOGADOS
: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA - SP195849

PAULO HENRIQUE FERREIRA FELINTRO - SP344322
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal,
e divergência não comprovada.
Súmula 7/STJ
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula 7 /STJ e a divergência não comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52214192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:32
Código de Controle do Documento: 29744ca1-70c4-40de-8568-20dc85ae4d57

4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da

decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
art. 1.021,
multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§ 1o e §4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgIn
24/8/2022;
t no REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ. AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
5/9/2022;
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52214192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:32
Código de Controle do Documento: 29744ca1-70c4-40de-8568-20dc85ae4d57

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
Aduz que "não se trata de reexame de provas, mas sim da interpretação e
aplicação correta da Lei Federal, especificamente do disposto no artigo 178, inciso
II, e artigo 279, e parágrafos 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, haja visto,
a existência de INCAPAZ, culminando por NEGAR VIGÊNCIA a referidos
dispositivos contidos na Lei Federal" (fl. 172).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 179-186, em que a parte
agravada pleiteia o desprovimento do recurso com a condenação da parte agravante à
multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de exigir contas.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Documento eletrônico VDA52214192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:32
Código de Controle do Documento: 29744ca1-70c4-40de-8568-20dc85ae4d57

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou os seguintes
fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal,
e divergência
Súmula 7/STJ
não comprovada.
Consta da decisão de fls. 165-166, que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente a Súmula 7 /STJ e a divergência não
comprovada.
Neste agravo interno, restringe-se a defender a inaplicabilidade da Súmula
7 do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento
já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
.
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA52214192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:32
Código de Controle do Documento: 29744ca1-70c4-40de-8568-20dc85ae4d57

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52214192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:32
Código de Controle do Documento: 29744ca1-70c4-40de-8568-20dc85ae4d57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.489 / SP
Número Registro: 2025/0296676-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00590621420138260002
10089394320238260002
22604140920248260000
590621420138260002
59062142013826000210089394320238260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELI NEIVA DE FIGUEIREDO CASSOLINO
AGRAVANTE : JOAO FELIPE CASSOLINO - CURADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE P LEITE DE BARROS - SP129906
AGRAVADO
: ALESSANDRA CASSOLINO
ADVOGADOS : PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA - SP195849
PAULO HENRIQUE FERREIRA FELINTRO - SP344322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO FELIPE CASSOLINO
AGRAVANTE : NELI NEIVA DE FIGUEIREDO CASSOLINO
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE P LEITE DE BARROS - SP129906
AGRAVADO
: ALESSANDRA CASSOLINO
ADVOGADOS : PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA - SP195849
Documento eletrônico VDA54009651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: b23f7ea3-d4dc-4e4b-9d4f-0e21e9c89c7c

PAULO HENRIQUE FERREIRA FELINTRO - SP344322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: b23f7ea3-d4dc-4e4b-9d4f-0e21e9c89c7c